Tribunal: TJES
Processo: 5035417-43.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035417-43.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITOS S/A - CNPJ Nº 40.083.667/0001-10
RECORRIDO: NILTON ROSSI
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5035417-43.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.

RECORRIDO
:
NILTON ROSSI.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONTOS INDEVIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação ordinária na qual a parte autora, em síntese, alega que procurou a requerida para contratar um empréstimo consignado, mas foi surpreendida com um saque feito em seu nome, sem autorização, por meio de um cartão de crédito consignado que nunca recebeu ou utilizou. Informa que o valor não foi depositado em sua conta e que, desde então, vem sofrendo descontos mensais em sua folha de pagamento, com altas taxas de juros e sem previsão de término. Alega ainda que a requerida já efetuou diversos descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial p
ara: “
1
- Declaro a nulidade dos contratos de cartão de crédito com reserva de margem consignável consignado firmado entre as partes, objeto deste processo, e condeno o Requerido a restituir à parte Autora, em dobro, todos os valores descontados de sua folha de pagamento por força do contrato em questão, com correção monetária a partir de cada retenção e juros legais a contar da citação, calculados esses valores mediante simples cálculo aritmético aferível em demonstrativos de pagamentos realizados. Fica autorizada a compensação de R$3.228,17, referente aos valores depositados pela Requerida em favor da parte Autora, os quais devem ser somente corrigidos monetariamente, sem incidência de juros de mora. Fica igualmente autorizada a compensação de eventuais despesas com cartão de crédito referente a compras realizadas, os quais poderão ser atualizados monetariamente de acordo com contrato de cartão de crédito. Dentro do procedimento de cancelamento do contrato deve ainda o Requerido proceder com a liberação da margem de consignação e promover a desaverbação do contrato de cartão de crédito consignado do benefício da requerente junto ao INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social em folha de pagamento da parte Autora. 2 - Determino, ainda, a imediata expedição de ofício ao INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) para comunicar o teor da presente decisão e cessar os descontos em favor do Réu, dos proventos da parte Autora, referente ao contrato de cartão de crédito mediante Reserva de Margem Consignada; 3 - Condeno o Requerido a pagar à Autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), referente à indenização por danos morais, com correção monetária e com juros legais a partir desta data.
”

3.
A parte requerida interpôs recurso inominado, alegando que as alegações da parte autora de que a modalidade seria ilegal ou desprovida de transparência não encontram respaldo nos fatos ou no ordenamento jurídico. Aduz que a celebração do contrato foi realizada de forma regular, tendo a parte demandante anuído à operação com plena ciência de suas condições, como demonstram os documentos juntados pela recorrente.

4. No caso, embora a parte autora tivesse a intenção de contratação de empréstimo consignado, a requerente não desejou o cartão de crédito consignado. A partir disso, tem-se que o contrato objeto dos autos foi firmado sem o repasse das informações necessárias ao consumidor, na medida em que esta não desejava o cartão de crédito consignado, assim como desconhecia as tarifas impostas por tal modalidade de contratação. Tal fato, demonstra uma nítida violação do dever previsto no art. 6º, inciso III do CDC, haja vista a notória falha na prestação do serviço, porquanto o autor não foi esclarecido e informado de maneira clara e adequada sobre o produto e serviço em contratação.

5. Isto posto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte requerida recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)